Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732468-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: MICHELLE RECHE VIUDES KONO, ADRIANA RECHE VIUDES KONO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial) e Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie SPE 34 Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que efetivou a penhora dos valores localizados nas contas bancárias das agravantes, via SISBAJUD (autos de no 0709867-64.2024.8.07.0001, ID no 202232113). 2. Alegam, em suma, que a decisão recorrida lhes acarretará prejuízo, uma vez que eventuais atos expropriatórios somente poderiam ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Afirmam que a regra de competência não foi observada. 3. Argumentam que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas inerentes ao plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais. 4. Defendem que mesmo se tratando de crédito extraconcursal, os atos expropriatórios contra as agravantes somente poderiam ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial (autos no 0085645-87.2020.8.19.0001 - 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro). Cita precedentes. 5. Pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva realizada nos autos de origem, devendo ser observada a competência do Juízo da recuperação judicial para as medidas constritivas. 6. Preparo (ID no 62520653, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. As agravadas tentam receber nos autos de origem, os danos materiais reconhecidos na sentença e no acórdão relativos aos lucros cessantes de 19/4/2021 a 2/12/2021 e os honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 190128592). 10. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 11. As agravantes pediram recuperação judicial em 27/4/2020, deferida em 12/5/2020 no processo no 085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante o juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Logo, trata-se de crédito extraconcursal. 12. Mesmo se tratando de crédito extraconcursal, as medidas constritivas devem ser centralizadas no Juízo Universal (Recuperação Judicial), como forma de preservar tanto o direito ao crédito quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. 13. Precedentes do STJ: AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023 e deste Tribunal: Acórdão no 1813478, 07323944720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrad 14. As agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o crédito exigido pelas agravadas consta incluído no plano de recuperação. Como consequência, antes do eventual levantamento da ordem constritiva, o juízo da Recuperação Judicial deve ser informado da penhora realizada nas contas bancárias das agravantes e esclarecer quais medidas poderão ser adotadas. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelas agravantes. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para sobrestar o levantamento das quantias penhoradas nas contas bancárias de titularidade das agravantes na origem, até que o Juízo da Recuperação Judicial tenha ciência da medida constritiva e esclareça quais diligências deverão ser realizadas para preservar o crédito das agravadas, assim como o plano de recuperação das agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial (autos no 085645-87.2020.8.19.0001 da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) para que tenha ciência da medida constritiva realizada na origem e informe quais providenciais deverão ser adotadas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, como mecanismo de preservar o crédito e não interferir no plano de recuperação das agravantes. 19. Nomeio o douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para a realização das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. A resposta do ofício deve instruir este recurso. 20. Confiro força de ofício a esta decisão, para facilitar a comunicação eletrônica. 21. Sem prejuízo, intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO